Tribunal: TCU
Processo: 027.924/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 137/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, considerar atendidas as medidas solicitadas no item 1.6 do Acórdão 7465/2022-TCU-Primeira Câmara e determinar o apensamento destes atos ao TC Processo 019.886/2022-5 , dando ciência à Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/RJ), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.924/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.